Tribunal: TJPA
Processo: 0807756-94.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807756-94.2022.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL DE SANTAREM, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ - POLÍCIA FEDERAL

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

FISCAL DA LEI: INDICIADO EM APURACAO, SANDRA MEDINA MORAES, JOSE HENRIQUE GRACIOSO MORAES

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas. PRECEDENTES. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeito modificativo em Agravo Regimental no Conflito Negativo de Jurisdição (
fls. 7.452/7.462 – ID 10231402
), opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do
V. Acórdão ID 13377689
, com fundamento no art. 619 do CPP e art. 30, inciso I, alínea f) e art. 261 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, com o fim de suprir a omissão a seguir narrada.

Aduz o embargante que o v. Acórdão ora recorrido foi omisso ao deixar de avaliar que inexistem nos autos fatos novos que pudessem mudar a competência do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém por ocasião do recebimento da denúncia, suscitando que o Delegado responsável pela investigação não vislumbrou a caracterização de uma organização criminosa, ressaltando que a petição juntada pela Procuradoria de Justiça nos ID’s 12988995 / 12988996, referente a ausência de elementos que permitisse sustentar a imputação quanto aos crimes previstos na Lei nº. 12.850/2013, deixou de ser discriminada no julgamento objurgado.

Assevera que o juiz condutor do feito não pode alterar o enquadramento penal no ato processual de recebimento da denúncia, destacando, ainda, que a aplicação da
emendatio libelli
demanda o enfrentamento do mérito da causa, hipótese incompatível com a fase de recebimento da denúncia.

Por fim, pugna pelo prequestionamento de toda a matéria questionada neste recurso para fim de interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores.

Considerando o efeito infringente dos aclaratórios, foi determinada a intimação da parte adversa para apresentar suas contrarrazões (
fl. 7.479 – ID 13626868
).

As contrarrazões foram apresentadas (
fls. 7481/7.489 – ID 13815506, fls. 7.493/7.504 – ID 13831544, fls. 7.506/7.514 – ID 13840225
) todas demandando pelo conhecimento e rejeição dos embargos opostos.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, nos termos do disposto no art. 619, do CPP
[1]
, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado (
fls. 7.370/7.394 – ID 13377689
), vê-se terem sido

devidamente

apreciadas todas as teses recursais suscitadas
,
com exaustiva fundamentação acerca da presença dos requisitos necessários à configuração de uma organização criminosa no caso concreto, elemento apto a atrair a competência da justiça especializada, nos moldes firmados pela doutrina e pela jurisprudência. Sobre a questão, vejamos a ementa explicativa do julgado embargado,

in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR QUE DEFINIU A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, SUSCITANTE DO CONFLITO, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO ORIGINÁRIO, E JULGOU PARCIALMENTE NULOS OS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS PELO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, ORA SUSCITADO. 1 – PLEITO PRINCIPAL DE REFORMA DO JULGADO PARA QUE SEJA DECLINADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM. ALEGAÇÃO DE QUE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO RESTARAM DEMONSTRADOS PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, TRATANDO-SE O CRIME NA ORIGEM DE SIMPLES ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TESE DE AUSÊNCIA DE DENIFINÇÃO DE TAREFAS E ESQUEMA HIERÁRQUICO PIRAMIDAL. IMPROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE GRUPO CRIMINOSO COMPLEXO E FORTEMENTE ESTRUTURADO COM AFINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES PARA VÁRIOS ESTADOS DO PAÍS, ALÉM DA PRÁTICA, EM TESE, DE OUTROS CRIMES CORRELATOS, LIGADOS A NARCOTRAFICÂNCIA. EXISTÊNCIA DE TAREFAS DEFINIDAS ENTRES OS RÉUS ENVOLVIDOS, CHEFIADOS PELO INDÍVÍDUO DE VULGO “GROTA”. ELEMENTOS NECESSÁRIOS A CONFIGURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 1º, §1º DA LEI Nº. 12.850/2013. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO.
2 –
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PROFERIAS PELO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM. PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE PARA TODOS OS ATOS PRATICADOS. REGRA GERAL APLICÁVEL AO PROCESSO CRIMINAL DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS, AINDA QUE PRATICADOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS/INSTRUTÓRIOS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. CONVALIDAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR ESTA RELATORA NOS AUTOS QUE RECONSIDEROU PARCIALMENTE A DECISÃO PROFERIDA, RESTAURANDO A VALIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO APARENTEMENTE INCOMPETENTE. IMPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL INTESPOSTO PELA DEFESA TÉCNICA DE HEVERTON SOARES DE OLIVEIRA.
3 –
AGRAVOS REGIMENTAIS CONHECIDOS. IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PARA RETOMAR A VALIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO SUSCITADO, ATÉ QUE SEJAM REAVALIDADOS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE. UNANIMIDADE.

Por ocasião do julgamento, foi amplamente demonstrada a presença dos mencionados requisitos cumulativos necessários à configuração da organização criminosa, a saber:
1. Associação de quatro ou mais pessoas com a finalidade de cometer reiterados delitos; 2. Que os delitos praticados pelo grupo devem ter pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão ou detenham caráter transnacional; 3. Existência de uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os seus integrantes, ainda que informalmente; 4. Com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza.

Nesse ponto, é imperiosa a transcrição do trecho do julgado apontando, a partir das provas colhidas até então, a presença cumulativa de todos os elementos ora descritos:

“(...)

Destarte, após a análise do substrato fático-probatório colhido no curso da investigação realizada pela autoridade policial, que culminou com a apresentação do relatório final de
ID 9679216,
bem como pela descrição dos fatos narrados na denúncia de
ID 9679299
oferecida pelo
Parquet,
evidencia-se o envolvimento de 29 (vinte e nove) réus, chefiados por Heverton Soares de Oliveira e Silvio Berri Junior, na prática do crime principal de tráfico ilícito de entorpecentes, consistente no transporte de vultuosa quantidade de “cocaína” para vários estados do pais, partindo especialmente das cidades de Santarém/Pa e Itaituba/Pa, cidades que serviam de ponto de apoio para a prática delitiva, utilizando-se para tanto de empresas de “fachada” e “laranjas” para a realização da lavagem de capitais e outros crimes conexos.

No curso das investigações, constatou-se que, pelo menos desde o ano de 2018, o grupo especializado na realização de transporte de entorpecente se instalou na região Oeste do Pará, local de onde eram distribuídas para diversos estados do país as drogas oriundas especialmente de Rondônia, tendo sido constatado uma logística complexa e estruturada, operando inclusive com aeronaves próprias e em locais inóspitos controlados por seus integrantes.

(...)

Na sequência, no tópico “A.2” o órgão acusador é enfático ao descrever individualmente os nomes e funções dos envolvidos na operacionalização do esquema criminoso, apontando a liderança do grupo, seu sócio, quem atuava como “laranja”, quem eram os pilotos, quem eram os responsáveis pelo auxílio dos pilotos no transporte e carregamento dos entorpecentes, quem organizava a logística em terra e era responsável pela manutenção a abastecimento das aeronaves, quem eram os operadores financeiros do esquema, quem secretariava as atividades criminosas, quem eram os gerentes das fazendas utilizadas de base para o carregamento das aeronaves com os entorpecentes, quem intermediava as negociações do líder do grupo e dava suporte para dissimular a origem do patrimônio obtido com a traficância, enfim, descreve de forma clara a existência de uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os seus integrantes, ainda que informalmente, inclusive com estrutura hierárquico-piramidal entre os envolvidos, restando, portanto, presentes todos os requisitos necessários que amoldam o esquema investigado como uma organização criminosa, nos termos do que estabelece o art. 1º, §1º da Lei nº. 12.850/2013.

(...)”

Destarte, constata-se que o julgamento embargado enfrentou de forma fundamentada todas as matérias suscitadas pelo ora recorrente, inclusive sopesando a manifestação do Delegado que conduziu o inquérito policial na origem, todavia, é consabido que o julgador não está vinculado a manifestação de qualquer das autoridades que atuam no curso da instrução criminal, seja na fase investigativa ou judicial, devendo o feito ser conduzido, dentro dos limites legais, com base no livre convencimento motivado do magistrado, nos moldes entabulados no art. 155
[2]
,
caput
do CPP. Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes:

JUIZ – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO – VINCULAÇÃO – AUSÊNCIA. Ante o princípio do livre convencimento motivado, manifestação do Ministério Público, no sentido da absolvição, não vincula Órgão julgador.

(RHC 151476, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276

DIVULG 19-11-2020

PUBLIC 20-11-2020)

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DEFENSIVA SUSCITADA CONCOMITANTEMENTE NESTE FEITO E EM RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PRETÉRITA NÃO RESOLUTIVA DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO EXAME DA CONTROVÉRSIA.
ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO PARQUET NAS ALEGAÇÕES FINAIS. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO
. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento AgRg no AREsp 1.832.823/SP, Rel. MINISTRA LAURITA VAZ, não resolveu o mérito da controvérsia identicamente alegada neste writ e naquele recurso - o que não induz à litispendência. Assim, não há óbice ao exame da controvérsia por reiteração de pedido. Precedentes.

2. A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

3. "Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado"
(STJ, REsp 1.521.239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017).

(...)

6. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Em sendo assim, muito embora o recorrente relute ao arguir genericamente que os elementos necessários a configuração de uma organização criminosa não estão presentes nos autos, as provas amealhadas até então caminham em sentido diverso, conforme fundamentado ao norte, em que se demonstra a formação de uma estrutura complexa e hierarquicamente organizada entre seus integrantes, destinada, sobretudo, à prática da narco traficância, além de outros crimes correlatos.

Demais disso, muito embora se tenha mencionado, no v. Acórdão ora embargado, a possibilidade da realização da
emendatio libelli
pelo juízo competente por ocasião do julgamento do feito, em nenhum momento se fez a referência a possibilidade excepcional de sua aplicação no momento do recebimento da denúncia, como bem rememorado pelo recorrente, mas tão somente, se deixou a ressalva de que, muito embora não tenham sido os réus denunciados como incursos nos delitos tipificados na Lei de Organizações Criminosas, a descrição fática da própria exordial acusatória aponta fortes indícios do cometimento dos ilícitos descritos naquele diploma legal, de modo que, por ocasião da sentença condenatória, o julgador, nos moldes permitidos do art. 383 do CPP
[3]
, poderá atribuir definição jurídica diversa da constante na denúncia, desde que não se alterem os fatos, podendo inclusive, aplicar pena mais grave. Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA SENTENÇA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL - CP) PARA ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "'O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal' (RHC 131.086/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020" (AgRg no AREsp 1.799.755/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe 7/5/2021).

2. A mudança da capitulação do crime imputado ao paciente, ou seja, atribuição de outro fato típico em razão da mesma conduta não exige a ocorrência de fato novo e cuida-se de emendatio libelli, podendo ser feita a qualquer tempo, antes da prolação da sentença, pelo Ministério Público, bem como pelo Magistrado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 686.398/PE, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCABIMENTO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A DESTOAR DOS DESDOBRAMENTOS ORDINÁRIOS DO TIPO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

(...)

III - Nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal, emendatio libelli consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal. O momento adequado à realização da emendatio libelli pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o Parquet é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado.

IV - Na presente hipótese, como bem salientado pelo Parquet federal, em seu parecer,"o caso era mesmo de emendatio libelli, restando claramente demonstrado no acórdão que a denúncia imputou ao acusado - ora paciente - a prática de lesão corporal de natureza grave, ao afirmar, expressamente, que as vítimas ficaram incapacitadas para as ocupações habituais por mais de 30 dias, fato que se ajusta ao tipo penal previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do CP (capitulação dada na sentença). E diante da descrição clara dos fatos na denúncia, não há que se falar em violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, pois "o acusado se defende das condutas que lhe são imputadas e não da capitulação jurídica dada pelo órgão acusatório".

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 630.567/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Outrossim,
ad argumentandum tantum,
a hipótese excepcional de aplicação da
emendatio libelli
por ocasião do recebimento da denúncia, nos moldes da jurisprudência reiterada da Colenda Corte Superior e do Pretório Excelso, se amolda perfeitamente ao caso em testilha, sendo admitida, dentre outras hipóteses,
quando evidenciado que a alteração traz reflexos na competência do juízo
. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. DENÚNCIA QUE NARRA FATOS QUE SE AMOLDAM, EM TESE, AO CRIME PREVISTO NO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRÁTICA CONHECIDA COMO CAIXA 2 PARA O FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ELEITORAL. EMENDATIO LIBELLI. MOMENTO ADEQUADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA.

1.
Como regra, a emendatio libelli deve ser realizada na sentença, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Entretanto, em casos específicos, nos quais a classificação do delito possa ensejar repercussões imediatas ao acusado, admite-se a antecipação desse juízo, a fim de que sejam observadas regras de competência absoluta e de procedimento, bem como para que possam ser aplicados institutos processuais favoráveis à defesa (v.g transação penal e o sursis processual). Precedentes.

2. No caso em exame, a descrição dos fatos narrados na denúncia sinaliza para a prática do delito de falsidade ideológica eleitoral, descrito no art. 350 do Código Eleitoral, consistente na prática conhecida por "caixa dois", ou seja, o emprego de valores, fruto de práticas delitivas, na campanha ao Governo Estadual, não declarados à Justiça Eleitoral, e utilizados para a compra de apoio político e para o pagamento de dívidas a ela relacionadas.

3. Segundo decidido pela Suprema Corte no Inq n. 4.435/DF, "compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos - inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal".

4. Ordem concedida.

(HC n. 541.994/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 12/5/2021.)

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EMENDATIO LIBELLI. LAVAGEM DE ATIVOS. DESCLASSIFICAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PARA ESTELIONATO. ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. RELATIVIZAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO DO JUÍZO.
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é a sentença o momento processual oportuno para a emendatio libelli, a teor do art. 383 do Código de Processo Penal. 2. Tal posicionamento comporta relativização – hipótese em que admissível juízo desclassificatório prévio –, em caso de erro de direito, quando a qualificação jurídica do crime imputado repercute na definição da competência. Precedente.
3. Na espécie, a existência de peculiaridade – ação penal relacionada a suposto esquema criminoso objeto da ação em trâmite na vara especializada em lavagem de ativos –, recomenda a manutenção do acórdão recorrido que chancelou a remessa do feito, comandada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região para a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, que detém tal especialização. 4. Ordem denegada.

(HC 115831, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227

DIVULG 18-11-2013

PUBLIC 19-11-2013)

Não é demais ressaltar que a ação penal se encontra na fase inicial, podendo o membro do
Parquet
, no exercício de seu mister, caso assim entenda, proceder com a emenda da inicial acusatória, atribuindo a definição típico normativa mais adequada aos elementos fáticos narrados na denúncia.

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria amplamente analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado, não se prestando o presente recurso a apreciar o mero inconformismo do embargante com a decisão que se orientou de modo contrário à sua pretensão. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

[2]
Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

[3]
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave
.

Belém, 13/07/2023